Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719768-64.2021.8.07.0000 PACIENTE: LEONARDO MONTEIRO CARDOSO BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO em favor de LEONARDO MONTEIRO CARDOSO BARBOSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. Em breve síntese, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 26/05/2021 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional, regida pelo princípio da necessidade, mediante demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, porquanto restringe o estado de liberdade do indivíduo que ainda não foi julgado e tem a seu favor a presunção de inocência. No caso, não estariam presentes os requisitos para sua decretação. O paciente é tecnicamente primário, possui identificação e residência fixa e que a conduta a ele atribuída foi cometida sem revelar gravidade superior aos crimes dessa espécie. Acrescenta que o crime não causou desordem ou clamor público. Em liberdade o paciente não causará instabilidade à paz pública nem há risco de reiteração da conduta. Pontua que a prisão preventiva deve se basear em elementos concretos ligados ao acusado e a ação em que envolvido, não apenas “na garantia subjetiva da ordem pública”. Ainda, que ela deve ser determinada apenas quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar, o que não é o caso. Sustenta, assim, que, nos termos do artigo 319 do CPP, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão e que o paciente se compromete a cumpri-las, bem como a comparecer a todos os atos processuais. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, conforme, inclusive, consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). Há prova da materialidade do crime e indícios de autoria, tendo o paciente confessado perante a autoridade policial. Por outro lado, em exame preliminar observa-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, tendo o d. magistrado consignado que"... O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de roubo majorado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário" Considerando os indicativos de periculosidade, evidenciados pela gravidade concreta da conduta, bem como o risco de reiteração, conforme exposto na decisão, não se constata, em exame preliminar da impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva, para acautelar a ordem pública. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator